Tribunal: STF
Processo: ARE 1555925
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 282, 356 E 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se alegou violação a dispositivos constitucionais.



    2. O recorrente buscou desconstituir a decisão agravada, que rejeitou o recurso extraordinário por considerar que a alegada violação constitucional não havia sido debatida no acórdão recorrido e que a análise da controvérsia demandaria reexame de fatos e provas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno apresentou novos argumentos capazes de alterar a decisão agravada, considerando a ausência de prequestionamento da matéria constitucional e a inviabilidade de reexame de fatos e provas no recurso extraordinário.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A petição de agravo interno não apresentou novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    5. A alegada violação a dispositivos constitucionais não foi debatida no acórdão recorrido e não foi objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão, aplicando-se, portanto, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito, sendo indispensável a oposição de embargos de declaração para que a questão constitucional seja apreciada pelo Tribunal de origem.



    7. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme vedação contida na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo regimental desprovido.